Tribunal: TJES
Processo: 0006348-22.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006348-22.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RANS MULLER FERNANDO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006348-22.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RANS MULLER FERNANDO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

3 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006348-22.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RANS MULLER FERNANDO DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...]

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denuncia que, no mês de fevereiro de 2022, por volta das 20h3Ornin, na Rua Carvos, n° 88, Feu Rosa, Serra/ES, em frente a igreja Assembleia de Deus Semeando Fe as Naçöes, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu as Medidas Protetivas de Urgência em favor de Valkiria Dias Caldas, sua ex-companheira e vítima, bem corno, prevalecendo das relaçöes domésticas, ameaçou, por palavra, de Ihe causar mal injusto e grave e ainda ofendeu a integridade corporal desta, causando-Ihe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fI. 11. A vítima requereu Medidas Protetivas de Urgência, sendo estas deferidas nos autos n° 0002105- 35.2022.8.08.0048. De tal decisão, a Requerido tinha pleno conhecimento, conforme decisão datada de 04 de marco de 2022 colacionada ao processo. A decisão proíbe a Denunciado de se aproximar da vítima, de sua residência, bem como manter qualquer tipo de contato com ela. Ocorre que no dia 17 de julho de 2022 a denunciado, por volta das 20h3Ornin, ligou para a vitima, contudo, esta não atendeu.

No mesmo dia, a vítima foi a igreja, corno de costume, quando então o denunciado apareceu no local, momento em que passou a xingar a vítima, bem coma a agredi-la, empurrando-a contra o muro de chapisco da igreja, ocasionado as lesões descritas no laudo de Exames de Lesões Corporais de fls. 11. o denunciado foi contido por populares, sendo acionada a policia militar. Após as fatos, denunciado ameaçou a vítima dizendo que iria matá-la. Com a chegada da policia militar, estes não encontraram o denunciado no local, entretanto, ao fazerem buscas na região, visualizaram a denunciado saindo de sua residência com um pedaço de madeira nas mãos, a qual seria utilizado para agredir a vítima.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no
art. 129, §13º do CP e art. 147 do CP, à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

A defesa do apelante sustenta a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo laudo de exame de lesões corporais de fls. 14.

A vítima Valkiria Dias Caldas ao prestar depoimento em juízo, afirmou que o acusado, mesmo sabendo das medidas protetivas, insistiu em entrar em contato com a declarante, contudo, Valkiria não atendeu.

Valkiria pontuou, ainda, que diante da sua recusa em atender o telefone de Rans, este apareceu na porta da igreja, discutindo com a vítima, ameaçando-a e agredindo-a.

Os policiais militares Bruno Neves e Geanderson, por sua vez, asseveraram que ao chegarem à igreja, foram informados que o réu teria ameaçado e agredido Valkiria, sendo que, em seguida, evadiu-se do local.

Diante de tais informações, os policiais saíram em busca do apelante, quando então o avistaram saindo de uma residência com um pedaço de pau.

O réu, por sua vez, afirmou que se desentendeu com a vítima Valkiria, mas não se recordava das lesões.

Contudo, conforme acima elucidado, resta inconteste a prática e lesões corporais e ameaças de Rans, em face da vítima Valkiria, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Dando continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Não vejo motivos para modificar a pena imposta ao apelante, eis que aplicada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Do mesmo modo, não vejo motivos para afastar a agravante do art. 61, II, “f” do CP, por ter sido o crime cometido no âmbito da violência doméstica e em decorrência do gênero da vítima.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do representado.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

3 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.